Tribunal: TJES
Processo: 0007221-66.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007221-66.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DANIELLE COMISSARIO RIZZI e outros
APELADO: GUARACYARA CALMON MAMEDE
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007221-66.2015.8.08.0048

APELANTE: DANIELLE COMISSÁRIO RIZZI E OUTRO

APELADA: GUARACYARA CALMON MAMEDE

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente apelo cinge-se em verificar se deve ser majorado, ou não, os valores das indenizações estabelecidas a título de dano material e dano moral fixados pelo Juízo
a quo
.

Infere-se dos autos que os Apelantes ajuizaram a presente ação indenizatória, sustentando que adquiriram dois terrenos de Idelfonso Dutra Teixeira, cuja escritura pública fora lavrada em 30 de junho de 2003, no Cartório do qual a Apelada, GUARACYARA CALMON MAMEDE, é titular.

Sustentam os Apelantes que, após pagarem o preço avençado e já estando na posse do imóvel, tentaram, em 2009, realizar o respectivo registro junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis, porém, sem êxito, pois tomaram ciência de que a pessoa que realizou o negócio jurídico agiu de forma fraudulenta, passando-se pela pessoa de Idelfonso Dutra Teixeira, legítimo proprietário, mediante o uso dos documentos que haviam sido furtados deste último.

Inicialmente, os Apelantes ajuizaram uma ação judicial em face de Idelfonso Dutra Teixeira, visando obter a propriedade do imóvel, mas a ação foi julgada improcedente.

Posteriormente, o legítimo proprietário, Idelfonso Dutra Teixeira, ajuizou a “ação reivindicatória de propriedade c/c perdas e danos” de nº 0013383-14.2014.8.08.0048 (fls. 196-201) em face dos Apelantes, obtendo a tutela liminar de imissão na posse do imóvel.

Os Apelantes ajuizaram, então, a presente ação indenizatória em face da titular da serventia extrajudicial, ora Apelada, sob a alegação de que esta teria agido com negligência na verificação da documentação necessária aos atos notariais e na identificação da pessoa que subscreveu a procuração e a escritura pública de compra e venda dos imóveis objetos do negócio jurídico.

Pela sentença de fls. 298/302, o MMº. Juiz de Direito
a

quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a Apelada ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 7.802,17 (sete mil, oitocentos e dois reais e dezessete centavos), atualizado por correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, e por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento e atualizado por juros de mora à data do evento danoso.

Irresignados, DANIELLE COMISSÁRIO RIZZI e AMADO JOSÉ DA SILVA interpuseram recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 306/320, pugnam pela reforma da sentença vergastada a fim de que sejam majorados os valores fixados a título de indenização por dano material e dano moral.

Pois bem.

Inicialmente, impende salientar que não foi interposto recurso de apelação pela Apelada, GUARACYARA CALMON MAMEDE, de modo que encontram-se acobertados pela eficácia preclusiva da coisa julgada os capítulos da sentença referentes ao reconhecimento da responsabilidade civil da Apelada, bem como da existência de danos material e moral, remanescendo apenas a controvérsia recursal atinente à quantificação dos referidos danos pleiteados.

No que concerne aos danos materiais, depreende-se do exame da petição inicial que os Apelantes pretendem a condenação da Apelada ao pagamento
(i)
do valor atual de mercado dos dois lotes objetos do negócio jurídico desfeito, incluindo as benfeitorias realizadas, cujo total quantificam em R$ 477.200,00 (quatrocentos e setenta e sete mil e duzentos reais) e
(ii)
de todos os valores despendidos a título de emolumentos, impostos e despesas administrativas e judiciais, totalizando R$ 5.302,17 (cinco mil, trezentos e dois reais e dezessete centavos).

Na sentença hostilizada, o MMº. Juiz de Direito
a quo,
após expor as razões de seu convencimento,

concluiu que “
o valor dos danos materiais deve ser fixado considerando o montante constante da escritura pública de fls. 33/35 (R$ 7.000,00) e das despesas comprovadas pelos documentos de fls. 108/122 (R$ 802,17)
”

Quanto a este ponto, infere-se que o MMº. Juiz de Direito
a quo
rejeitou a valoração atribuída aos imóveis pelos Apelantes ao fundamento de que “
o
s
valores apontados pelos autores com relação aos gastos na construção não fora demonstrados no autos, quão menos houve avaliação judicial no valor referente à quitinetes ou o quantitativo delas, nem mesmo por fotos.
As avaliações juntadas pelos demandantes não possuem a força vinculante capaz de quantificar quantum indenizatório pleiteado
.”

Para além de aquiescer com a conclusão do douto magistrado
a quo
, nos termos da fundamentação supracitada, entendo, ainda, que o dano material a ser ressarcido pela Apelada, no caso vertente, deve-se se restringir ao valor efetivamente despendido pelos Apelantes para a aquisição do imóvel objeto do negócio jurídico, com a devida atualização, por óbvio, não devendo ser considerado o valor atual de mercado. Do contrário, restaria caracterizado o enriquecimento sem causa dos Apelantes em detrimento da Apelada.

Ademais, sobreleva salientar que, na “ação reivindicatória de propriedade c/c perdas e danos” de nº 0013383-14.2014.8.08.0048, este Egrégio Tribunal de Justiça reformou parcialmente a sentença proferida e assegurou ao legítimo proprietário, Idelfonso Dutra Teixeira, o direito à imissão na posse dos imóveis e, de outro lado, condenou-o a indenizar os ora Apelantes pela benfeitorias realizadas por estes últimos nos terrenos, em valores corrigidos.

Assim restou redigida a ementa do referido julgamento:

“APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR - JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS - ART. 435 DO NCPC PRELIMINAR ACOLHIDA MÉRITO AÇÃO REINVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE FRAUDE RECONHECIDA EM SENTENÇA COM TRANSITO EM JULGADO BENFEITORIAS RESSARCIMENTO RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1 - Nos termos do art. 435 do NCPC, a possibilidade da juntada posterior de documentos condiciona-se à comprovação, pela parte interessada, do motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

2 - Nesses termos, analisando as provas juntadas, verifica-se que se trata de recibos, datados anteriormente à sentença, não constando a justificativa para juntada tardia. Preliminar acolhida.

3 O termo inicial da posse de má-fé, no caso sob exame, deve ser a data em que os requeridos tiveram ciência do laudo pericial, juntado nos autos de nº 048.100.101.871, porquanto, repito, apenas quando da realização dessa prova técnica é que os requeridos tiveram a ciência exata e inequívoca de que haviam sofrido a fraude praticada por terceiro.

4 Erro material acolhido para reformar a sentença para constar que as quitinetes foram construídas no lote de nº 08.

5 - É consabido que o possuidor de boa-fé tem direito a ser indenizado pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas até o momento em que a posse deixou de se caracterizar pela boa-fé.

6 - O C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o momento oportuno para se manifestar e requerer a retenção do bem é a contestação.

7 - O C. STJ entende que para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a fixação da multa, é necessário o dolo do litigante. 8 - No caso em tela, não se verificou a intenção dolosa dos autores, com o intuito de protelar, influenciar ou induzir o juiz a erro na sentença.

9 Recurso dos autores parcialmente providos para corrigir o erro material em relação ao número dos lotes.

10 -
Recurso dos requeridos parcialmente providos para reformar a sentença apenas para que os autores indenizem os réus pelas benfeitorias realizadas no lote nº 08 e no lote nº 06, até a data em que tiveram ciência do laudo da perícia grafotécnica, a ser apurado em liquidação de sentença
. (g.n.)

(TJES, Classe: Apelação, 048140128876, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/07/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019)

Neste contexto, tem-se que os prejuízos materiais apontados pelos Apelantes encontram-se devidamente tutelados, tanto pelo julgamento proferido na referida ação reivindicatória (no que concerne às construções erigidas sobre os imóveis), quanto na presente ação, que lhes assegura o direito ao ressarcimento do valor despendido para a aquisição dos imóveis, devidamente atualizado, bem como das despesas comprovadas pelo documentos de fls. 108/122, como reconhecido na sentença impugnada.

Assim, não merece reforma a sentença neste tocante.

No que concerne ao dano moral, pugnam os Apelantes pela reforma da sentença a fim de majorar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo.

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Na sentença impugnada, o MMº. Juiz de Direito
a quo
consignou que “
evidente que os autores fazem jus à indenização por danos morais pelo dissabor enfrentado pela descoberta do documento lavrado na serventia extrajudicial em violação à norma, com a necessidade de buscar o Poder Judiciário para retificar o dano causado pelo documento público, quando se presume a segurança dos atos notariais
”.

Além das questões valoradas pelo douto julgador, atinentes à frustração do negócio jurídico pela fraude levada a efeito pela falta de cautela da Apelada na conferência dos atos notariais, não vislumbro a existência de outras circunstâncias que tenham extrapolado a esfera do dissabor .

Ademais, infere-se dos autos que, desde a identificação da fraude, a Apelada buscou contribuir com os Apelados na solução da questão, tendo, inclusive, custeado a contratação de advogado para os Apelantes a fim de adotarem as providências legais necessárias, segundo informado por estes mesmos na petição inicial. Além disso, buscou a Apelada adotar as medidas necessárias junto à Corregedoria-Geral de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça, demonstrando que não se eximiu de sua responsabilidade.

Tais condutas devem ser valoradas como redução do grau de culpa do ofensor no caso vertente.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, penso que o valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo Juízo
a quo
deve ser mantido, valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO MORAL –
NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDULENTO - DESFAZIMENTO - NEGLIGÊNCIA DE OFICIAL DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR
MANTIDO
–
RECURSO DESPROVIDO.

Para a fixação do
quantum

a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor
e
a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.